Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-50.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.114.319-18 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (APELANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1002386-50.2018.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e RODRIGO MISCHIATTI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ART. 22, § 2º DA LEI N. 8.906/94 E AOS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 85 DO CPC/15

– RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, cabível a majoração para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (dez mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC,

a partir do julgado, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo o valor ser pago na proporção de 50% à RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e 50% para RODRIGO MISCHIATTI.

E ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados 10% sobre o valor da condenação, para cada autor.

Em síntese, sustentam os apelantes que atuaram na Ação de Execução nº 1783-88.2007.811.0005, código 33572, por cerca de 05 (cinco) anos, e que a quantia arbitrada a título de honorários é irrisória e não corresponde nem mesmo a 4% do valor da causa, de R$ 170.782,25 (cento e setenta mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos), atualizado pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês.

Alega que a ação objeto do arbitramento foi ajuizada em 2007, muito antes da existência de processo eletrônico, em Comarca do interior (Diamantino-MT) distante da Capital, bem como que houve penhora de bens e Embargos à Execução pelos devedores, com valor da causa de R$ 32.684,61 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para majorar os honorários arbitrados, fixando-os entre 10 e 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para que seja arbitrado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

73670472).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelantes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios com o banco requerido/apelado por tempo indeterminado, objetivando a prestação de serviços advocatícios, de natureza contenciosa, nas causas em que o banco/réu lhe encaminhasse.

Em razão do contrato entabulado, atuaram na Ação de Execução nº 1783-88.2007.811.0005, código 33572– 4ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, no período de agosto/2007 a março/2013.

Segundo a parte demandante, de 2010 até 2013 o banco não lhe repassou mais nenhuma ação, porque decidiu centralizar os processos da Federação em poucos escritórios situados em São Paulo, sendo que em março, sem qualquer motivo justificável, notificou a requerente sobre da rescisão do contrato, sem qualquer proposta de pagamento dos honorários advocatícios, informando apenas que “
eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto
”.

Sob a alegação de que não foi repassado nenhum valor pelos escritórios que assumiram os processos, os quais não têm nenhuma pretensão de pagar os honorários devidos, ajuizaram a presente ação.

Em consulta ao site deste Tribunal, pelo endereço eletrônico http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcessoPrint.aspx?action=print, possível observar que o processo no qual os apelantes atuaram ainda se encontra em trâmite, concluso para decisão desde 25/11/2020.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de majoração dos honorários advocatícios, sob a alegação de foi arbitrado em quantia ínfima, não valorizando o trabalho desenvolvido pelos profissionais.

É cediço que para a fixação dos honorários advocatícios, deve o Juiz sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.

In casu
, os apelantes acompanharam a Execução de Título Extrajudicial nº 1783-88.2007.811.0005 de 2007 a 2013, elaborando desde a petição inicial da ação (73668064), a impugnação aos Embargos do Devedor (ID 73668066 - Pág. 8), Embargos de Declaração contra a sentença dos Embargos à Execução (ID 73668068 - Pág. 21), contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto em face da sentença dos embargos (ID 73668068 - Pág. 29), bem como peticionaram em todas as oportunidades que se fizeram necessárias.

Assim, diante do trabalho realizado, do valor proveito econômico - R$ 32.684,61 (trinta e dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos) à época do ajuizamento daquela demanda e da complexidade do caso, o valor arbitrado há de se ater aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consideração aos citados critérios, além daqueles previstos no art. 22, § 2º da Lei n. 8.906/94 e aos estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC/15, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo índice do INPC, este contado a partir deste julgamento.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, levando-se em conta o tempo que o profissional atuou nos autos, o valor da causa e a complexidade da ação, conforme se denota abaixo:

"
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto.

Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase
." (TJMT - N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

"
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.

Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento
." (TJMT - N.U 0001630-41.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

E ainda, dos seguintes julgados: RAC Nº 0004914-91.2015.8.11.0037 – rel. Dr. Márcio Guedes, J. 11/12/2018; RAC

1001069-29.2018.8.11.0037, rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019; RAC 1005473-60.2017.8.11.0037. rel. Desa Marilsen Andrade Addario, j. 23/07/2019;RAC 1001144-68.2018.8.11.0037 – rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 21/05/2019)

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao recurso
, para reformar a sentença a fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na proporção de 50% para cada apelante, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021